Tribunal: TJPA
Processo: 0807435-93.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807435-93.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIZABETH FERREIRA DE JESUS

AGRAVADO: MARLENE BARBOSA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO –
AÇÃO POSSESSÓRIA DE MANUTENÇÃO DE POSSE – MATÉRIA EMINENTEMENTE FÁTICA - ART. 300 DO CPC - NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DA VISÃO JURISDICIONAL FIRMADA SOBRE AS BASES DA FASE INSTRUTÓRIA – SÚMULA 235 DO STJ – AUSÊNCIA DE CONEXÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ELIZABETH FERREIRA DE JESUS,

contra a Decisão monocrática vinculada ao ID nº 18300995 que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões (id nº 18739767) defende a manutenção da posse,
inaudita altera parte
.

Afirma que os documentos referentes à energia elétrica, Adepará, georreferenciamento e inscrição do CAR, são documentos emitidos pelos seus respectivos órgãos competentes, realçam a sua o direito da Agravante.

Aduz que há cada dia que passa o prejuízo aumenta consideravelmente, pois há necessidade de uso da área turbada para a criação de gado, atividade da qual a Agravante sobrevive tendo como única fonte de renda.

Assevera que a ausência da medida de urgência somente acarreta prejuízo à agravante, uma vez que a agravada invadiu o imóvel de posse da Agravante sob alegação de ser do seu ex-marido.

Requer, por fim, o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas as contrarrazões ao ID nº 18905714, aduzindo, em síntese que, não há
minimamente a comprovação inequívoca a probabilidade do direito pleiteado.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

O presente recurso objetiva a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, entendendo pela necessidade de dilação probatória para o melhor esclarecimento da controvérsia, envolvendo o direito possessório.

Nessa senda, insta sopesar que a decisão agravada considerou a lógica de que, no caso concreto, seria mais prudente aguardar-se a instrução do feito perante o juízo de primeira instância.

Ademais, insta ressaltar que, sob o prisma da ampla defesa e do contraditório, a ação possessória de manutenção de posse condiz à matéria eminentemente fática, denotando complexidade não albergada pela via estreita do agravo de instrumento, de cognição sumária.

Impende reforçar ainda que, acerca da conexão na forma apontada pela parte recorrente, tratando-se de apelação (
0000934-59.2009.814.0136) já julgada, a Súmula nº 235 do STJ é enfática ao prever que:

SÚMULA N. 235. A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

Assim, verificando-se que não
se encontram nas razões apresentadas no agravo interno motivação capaz de modificar o entendimento pelo provimento do recurso, deve ser mantida, na íntegra, a decisão monocrática agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 14/05/2024